Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705416-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MAURICIO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL, VICTORIA JARDIM BONFIM ALVES FREIRE, PATRICIA ARAUJO GONCALVES, AMANDA BORDIM COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTÁVIO MAURÍCIO SILVA contra decisão a quo que indeferiu pedido de reserva de vaga, no Programa de Residência Médica, na especialidade de Pediatria, no Hospital Regional do Sobradinho (HRS), enquanto se discute a pontuação concedida em sua análise curricular. Na data de hoje, apresenta petição informando a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Substituto Brasília, 15 de março de 2023